Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, a apelante MÁRCIA MARIA DE CALDAS BATISTA interpôs apelação e não juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo e documento que comprove o de pagamento. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906